Tribunal: TJBA
Processo: 8039144-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039144-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO GUERRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A LIMINAR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO EM 40H AO SERVIDOR AGRAVANTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal da carreira do magistério contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação ordinária proposta em face do Município de Santo Amaro. O agravante exercia suas funções em regime de quarenta horas semanais desde março de 2021, situação formalizada pela Portaria nº 324/2024, editada com fundamento na Lei Municipal nº 1.463/2003. A nova gestão municipal, por meio do Decreto nº 152/2025, anulou unilateralmente o enquadramento funcional e reduziu a carga horária para vinte horas semanais, sem instauração de processo administrativo prévio. O pedido principal consiste no restabelecimento do regime de quarenta horas semanais e dos vencimentos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação unilateral de enquadramento funcional consolidado pode ser realizada sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para restabelecimento imediato da carga horária e remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Portaria nº 324/2024 formalizou enquadramento funcional após cumprimento dos requisitos legais, conferindo ao servidor direito subjetivo à manutenção de sua jornada e remuneração.

4.

A revogação unilateral sem prévio processo administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5.

A Administração Pública não pode exercer o poder de autotutela de forma arbitrária quando os atos administrativos já produziram efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados, conforme tese do Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral.

6.

A previsão de que o servidor deve procurar a Administração para solicitar abertura de processo administrativo posterior não supre a exigência constitucional de procedimento prévio garantidor.

7.

A redução abrupta da carga horária implica diminuição substancial de remuneração de natureza alimentar, caracterizando perigo de dano iminente de difícil reparação.

8.

O Agravo Interno perde seu objeto com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento provido
para
reformar a decisão agravada e
determinar ao MUNICÍPIO DE SANTO AMARO que mantenha DANILO GUERRA DOS SANTOS enquadrado na jornada semanal de 40 (quarenta) horas, inclusive com as repercussões financeiras decorrentes das 20 (vinte) horas semanais adicionais, até até o julgamento final da Ação Ordinária de origem.

Tese de julgamento:

1. A revogação unilateral de enquadramento funcional consolidado somente pode ser realizada mediante prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da segurança jurídica.

2. A redução de carga horária com supressão de verba alimentar caracteriza perigo de dano suficiente para concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República; artigos 25 e 31 da Lei Municipal nº 1.463/2003; artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 473 do STF; RE 594.296/MG (Tema 138) do STF; precedentes do TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8039144-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante DANILO GUERRA DOS SANTOS e como Agravado MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Agravo Interno e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
por perda superveniente de objeto, e, no mérito do Agravo de Instrumento,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora